Tribunal: TJMT
Processo: 1026304-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026304-62.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL)
RECORRIDO: VALDEMIR FRANCISCO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo, determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação do empréstimo contestado pelo consumidor, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que trouxe parte de uma tela de um contrato de um selfie isolado, conforme foi mencionado em trecho da sentença “Friso que o documento anexado pelo requerido em ID 195151883 refere-se à contratação realizada no ano de 2019.Ademais, é incontroverso que o autor realizou o estornou do valor (ID 195151879, fls. 04) não havendo justificativa para a permanência dos descontos.Deste modo, a parte reclamada, não comprova a licitude dos descontos realizados, pois, não traz aos autos nenhuma documentação hábil a comprovar a existência de associação da autora, tampouco, autorização expressa para a realização dos descontos junto à sua aposentadoria, configurando, portanto, os descontos conduta abusiva praticada pela ré e, configurando o dever de ressarcir, em dobro, os valores descontados da conta da autora, nos termos do art. 42 do CDC.”
4. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
5. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
6. A cobrança indevida de valores gera dano moral indenizável, diante da violação aos direitos da personalidade do consumidor.
7. O valor da indenização por dano moral, fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado e não comporta redução.
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por corolário: Declaro a nulidade do contrato objeto da demanda; Determino que cessem os descontos no mês subsequente à intimação desta decisão, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (um mil reais); Condeno a parte reclamada a restituir à parte reclamante, os valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, em dobro, nos termos do art.42 do CDC, na quantia de R$ 4.666,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e seis Reais) – sem prejuízo de acréscimo de eventuais descontos realizados e comprovados durante o tramite processual, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei no 14.905/24 (28/08/2024);Condeno a parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10.Condeno a parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026304-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 112.361.671-04 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026